Tribunal: TJDFT
Processo: 0701617-74.2022.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. DESTITUIÇÃO. FAMÍLIA EXTENSA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO. CADASTRAMENTO. CRIANÇA. MELHOR INTERESSE.
1. Comprovado o abandono moral, afetivo e material da genitora em relação ao menor, a impossibilidade de reintegração deste à família extensa e a sua adaptação no lar substituto, a destituição do poder familiar e o cadastramento para adoção é o que melhor atende aos interesses da criança.
2. Apelação desprovida.